Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-91.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000321-91.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - CNPJ: 37.465.317/0001-03 (APELANTE), MARCELO ROSSI - CPF: 591.721.690-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o procedimento legal para reconhecimento do abandono da causa foi devidamente observado, especialmente quanto à intimação pessoal da parte exequente prevista no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige que a parte autora deixe de promover atos e diligências que lhe competem por mais de trinta dias, devendo ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias, conforme determina o artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.

4. Verificou-se nos autos que a Fazenda Pública foi regularmente intimada para se manifestar e dar andamento ao feito, permanecendo inerte em ambas as oportunidades, caracterizando postura desidiosa.

5. O procedimento legal foi integralmente observado, com intimação pessoal da parte exequente e transcurso do prazo de trinta dias entre a intimação e a extinção do executivo fiscal, configurando o abandono processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, pressupõe a inércia da parte por mais de trinta dias e a intimação pessoal para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo legítima a extinção quando observado o procedimento legal e verificada a ausência de manifestação da parte exequente".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018; TJGO, N.U 0002450-63.2012.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 02.10.2024; TJGO, N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.04.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
contra a sentença (Id. 359613386) proferida pelo
J
uízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000321-91.2019.8.11.0059 movida contra
MARCELO ROSSI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação relativa aos honorários advocatícios e custas processuais.

A parte recorrente afirma, em síntese, que a extinção por abandono não se configurou, pois: (i) a inércia decorreu da dificuldade de localização do devedor, e não de desídia do Município; (
ii
) o artigo 40 da Lei de Execução Fiscal determina a suspensão e não a extinção do feito quando o devedor não é localizado; e (
iii
) ausente o
animus
derelinquendi
indispensável ao reconhecimento do abandono.

Requer, assim, a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU (MT)
contra a sentença (Id. 359613386) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1000321-91.2019.8.11.0059 movida contra
MARCELO ROSSI
, extinguiu o feito sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

O mérito recursal cinge-se à insurgência do Município contra a extinção do executivo fiscal, sob o argumento central de que não restou configurado o abandono da causa, ante a ausência de
animus
derelinquendi
e em razão da aplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o d. juízo de origem extinguiu o executivo fiscal ao argumento de que a parte exequente, ora apelante, deixou de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim o abandono da causa por mais de 02 (dois) anos, consoante previsão do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assentou que
“a extinção do processo por abandono da causa nos termos do art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e sua ausência de manifestação autoriza a extinção sem resolução de mérito”
. (
TJMT –
N.U 0002450-63.2012.8.11.0049, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. em 02/10/2024).

Com efeito, nos casos em que o autor, no caso a Fazenda Pública, deixar de promover os atos e as diligências que lhe cabem, deve-se extinguir o processo sem a resolução de mérito, desde que a inércia presenciada no processo exceda 30 (trinta) dias.

Todavia, para que essa resolução em específico ocorra, há um comando legal mandatório que, no caso, é o §1o do próprio artigo 485, que prevê que
“a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Diante de tais premissas, resta analisar se todas as etapas para se reconhecer o abandono foram cumpridas pelo magistrado de primeiro grau.

Em análise dos autos, infere-se que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar acerca do prosseguimento do feito, deixando transcorrer o prazo sem manifestação (Id. 180943938).

Em seguida, houve nova intimação pessoal para "
promover os atos e as diligências que lhe cabe, sob pena de extinção do processo
" (Id. 215452984), transcorrendo o prazo
in albis
.

Com efeito, houve a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil (Id.
359613386
).

Diante de tais premissas, resta caracterizada no caso a postura desidiosa da Fazenda Pública a autorizar a extinção do feito, visto que, mesmo ciente da necessidade de se manifestar nos autos, quedou-se inerte, implicando, portanto, na correta extinção por abandono da causa.

Nesse sentido
, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.
[...] (
STJ –
REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.5.2018,
DJe
23.11.2018).

De igual modo, eis a jurisprudência desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:
“Correta a extinção do processo por abandono da causa ante a inércia da parte exequente que, intimada a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, conforme disposto no artigo 485, § 1o, do Código de Processo Civil.
(
TJMT –
N.U 0001151-78.2011.8.11.0019, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 22.4.2024).

Ademais, denota-se no presente caso que foi devidamente respeitado o decurso do prazo de 30 (trinta) dias entre a data de intimação da Fazenda Pública e a data de extinção do executivo fiscal.

Com efeito, o recurso de apelação proposto pela Fazenda Pública não merece provimento, uma vez identificado que, diferentemente das razões apresentadas no apelo, o procedimento previsto no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil, foi devidamente respeitado.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pela Fazenda Pública, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026